Tribunal: TJES
Processo: 0001004-63.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001004-63.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AMANDA NEVES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001004-63.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMANDA NEVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. 3. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a redução da pena-base do crime de tráfico de drogas quando essa se encontra fundamentada em elementos concretos dos autos, além de estar amparada pela jurisprudência do STJ. 2. A jurisprudência do STJ “firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado” (STJ; AgRg-REsp 2.123.676; Proc. 2024/0043970-0; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/06/2024; DJE 17/06/2024). Logo, no caso, tendo o magistrado
a quo
utilizado o patamar de 1/6 (um sexto), nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível o acolhimento do pleito de aumento do
quantum
redutor. 3. Os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas nem participar de organização criminosa, o que não ocorre no caso em questão, diante da demonstração de que a apelante possui maus antecedentes (condenação por crime anterior com trânsito em julgado). 4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 26 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001004-63.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AMANDA NEVES DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: DOUGLAS DE SOUZA ABREU LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
AMANDA NEVES DE OLIVEIRA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus (fls. 143/147-verso dos autos físicos), que a condenou, junto ao corréu Bruno Mendes Clemente, nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente semiaberto para o início do cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
, sediadas no id. 8653717, a defesa requer
I)
a redução da pena-base para o mínimo legal,
II)
o aumento do
quantum
de redução da pena em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como
III)
o

reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime pelo qual a apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dito isso, passo à análise do capítulo da
dosimetria da pena
.

Em relação à
primeira fase da dosimetria
, a defesa pugna pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

No caso em comento, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, o magistrado sentenciante fixou a pena-base da recorrente em 07 (sete) anos de reclusão.

Para tanto, valorou negativamente as circunstâncias judiciais dos antecedentes, bem como a natureza e a quantidade dos entorpecentes, nos seguintes termos:

Verifico que o réu agiu com grau de culpabilidade normal ao crime a ele imputado. Os antecedentes criminais do acusado estão maculados, tendo em vista condenação transitada em julgado em 14/02/2023, nos autos do processo nº 0003671-56.2021.8.08.0047, por fato ocorrido antes do crime em questão, também pela prática de tráfico de drogas. Quanto à conduta social, poucos elementos foram coletados. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua personalidade. Os motivos dos crimes não devem sopesar em desfavor do réu. As circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. As consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. Em relação ao comportamento da vítima não se encaixa no delito em espécie. Pesa-se em desfavor da acusada, a natureza e quantidade das drogas apreendidas, conforme art. 42 da Lei de Drogas, tendo em vista se tratar de grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, vulgarmente conhecidas por “maconha”, “haxixe” e “loló”.

Da análise do trecho acima exposto, verifico que pena-base foi exasperada com base em fundamentação idônea.

Isso porque, os antecedentes, de fato, são desfavoráveis à acusada, visto que possui condenação por crime anterior nos Autos nº 0003671-56.2021.8.08.0047, com trânsito em julgado.

Nesse sentido:

[...]
A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes
, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de uma condenação transitada em julgado, que não restou sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade. [...]. (STJ; HC 566.684; Proc. 2020/0066958-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/06/2020; DJE 17/06/2020)

Por sua vez, quanto à consideração da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, segundo prevê o artigo 42, da Lei de Drogas, deve preponderar sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a quantidade e a natureza da droga apreendida, o que foi devidamente respeitado pelo magistrado sentenciante, ressaltando-se, no caso em tela, a grande
variedade
de entorpecentes.

Em casos análogos, destaco precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
III - No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade e a natureza altamente deletéria dos entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 16,9g de crack, distribuídos em 75 porções, para exasperar a pena-base no patamar de 1/6.
Precedentes.”
(AgRg no HC n. 821.244/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023).

[...]
na forma do art. 42 da Lei de drogas, merece destaque a grande quantidade de maconha apreendida (200 gramas, poderia ser fracionado em até duzentas unidades de consumo individual), razão pela qual, razoável e proporcional, a fixação da pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
[...]. (TJES; APCr 0000954-33.2018.8.08.0029; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 12/08/2020; DJES 15/10/2020).

Logo, a recorrente
não faz jus à redução da pena-base do crime de tráfico de drogas, sendo a pena aplicada suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado.

Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a pena foi reduzida em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Nesse ponto, a defesa requer o aumento do referido
quantum
de redução da pena, todavia, não lhe assiste razão.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
” (STJ; AgRg-REsp 2.123.676; Proc. 2024/0043970-0; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/06/2024; DJE 17/06/2024).

Logo, tendo o magistrado
a quo
utilizado o patamar de 1/6 (um sexto), nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível o acolhimento do pleito de aumento do
quantum
redutor.

Por sua vez, na
terceira fase da dosimetria,
não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento de pena.

Nesse ponto, a defesa pleiteia a concessão da benesse prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual passo à análise.

Vejamos como a
referida minorante encontra-se descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1° deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas nem participar de organização criminosa
.

No caso em apreço, vejo que, consoante já exposto, a recorrente possui condenação por crime anterior com trânsito em julgado, consistente também em tráfico de drogas, demonstrando que não possui bons antecedentes, de modo que é
inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

Portanto, foi devidamente fixada a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, não merecendo qualquer reparo nesta seara recursal.

Por fim, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 26 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)